Tribunal: TJDFT
Processo: 0706517-82.2022.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AVISO DE RECEBIMENTO ENVIADO AO ENDEREÇO DA DEVEDORA. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Inadequação do pedido de efeito suspensivo ativo ao recurso de apelação com a finalidade de determinar a concessão da busca e apreensão. 1.1 O pleito deve ser formulado em petição autônoma, demonstrando a imprescindibilidade da medida, e não no interior do recurso a ser examinado, razão pela qual se deixa de apreciá-lo.

2. Para fins de comprovação da mora e concessão da liminar de busca e apreensão, nos termos do Decreto-lei 911/69, basta o encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço informado pelo devedor no contrato, não sendo exigível que a assinatura constante do aviso de recebimento seja a do próprio destinatário.

3. Recurso conhecido e provido.